Tribunal: TJMT
Processo: 0040409-87.2015.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040409-87.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI - CNPJ: 33.564.543/0001-90 (APELANTE), MARCIO BRUNO SOUSA ELIAS - CPF: 573.657.251-68 (ADVOGADO), SEBASTIAO ERNANDE CORREIA DE ARAUJO - CPF: 031.083.644-13 (ADVOGADO), ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 14.940.563/0001-74 (APELADO), MARCELO ANTONIO DA SILVA - CPF: 896.029.351-20 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - CPF: 630.733.901-20 (ADVOGADO), RAIANE ROSSETTO STEFFEN - CPF: 012.235.171-10 (ADVOGADO), ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 14.940.563/0001-74 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS. SENAI. NATUREZA TRIBUTÁRIA DO CRÉDITO QUE NÃO SE SUJEITA À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

“Execução de contribuição parafiscal devida ao SENAI. Natureza tributária do crédito, não sujeito à recuperação judicial da devedora. Incidência do art. 6º, § 7º, da Lei nº 11.101, de 2005, a autorizar prosseguimento da execução com penhora no rosto dos autos da recuperação judicial. Recurso provido.”
(TJ-SP - AC: 10733668520198260100 SP 1073366-85.2019.8.26.0100, Relator: Coimbra Schmidt, Data de Julgamento: 27/07/2021, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/07/2021)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)0040409-87.2015.8.11.0041

APELANTE: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI

APELADO: ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI
em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada por
ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA.
para afastar do cálculo exequente a atualização posterior a data do pedido de recuperação judicial. Determinou a expedição de
“
CERTIDÃO DE CRÉDITO EM FAVOR DA PARTE EXEQUENTE PARA FINS ESPECIFICOS DE HABILITAÇÃO NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, contendo o valor original da condenação fixado na sentença, a data do julgado, os parâmetros aplicáveis aos juros e correção monetária conforme estabelecidos no comando sentencial, o percentual arbitrado a título de honorários advocatícios e a data do trânsito em julgado, devendo ainda ser observado o termo final para atualização do crédito até a data do pedido de recuperação judicial (21/06/2018), nos termos do que determina o artigo o Artigo 9º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005.”

Aduz o apelante, em síntese, que “
o crédito objeto da presente lide é de natureza tributária, sendo que tal entendimento se depreende da própria Constituição Federal de 1988, a qual não deixa dúvidas acerca do enquadramento das contribuições em geral como tributos, já que o artigo 149, que versa sobre as ditas contribuições, encontra-se inserido dentro do Sistema Tributário. Dessa forma, as contribuições devidas ao SENAI são de natureza parafiscal, espécie do gênero tributo, e gozam de iguais privilégios e regalias dos créditos tributários da União. (...)Estabelecida tal premissa, cumpre ainda salientar que a cobrança judicial de crédito tributário não está sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência ou recuperação judicial, nos termos dos artigos 6º, § 7º, da Lei de Falências2 , e 187 do CTN3 e da farta jurisprudência, conforme já decidiram os Tribunais Pátrios. (...) Não há como afastar a natureza tributária dos referidos créditos, tendo em vista tratar-se de contribuições parafiscais. Nesse compasso, conforme preconiza o art. 187 do CTN, a cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento.”

Requer, ao final, a reforma da sentença para
“reconhecer que o crédito do apelante não está sujeito ao concurso de credores, bem como afastar o excesso de execução, na forma acima exposta, e por consequência determinar o prosseguimento do feito perante este respeitável juízo.”

Em contrarrazões a apelada requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer emitido pela ilustre Procuradora de Justiça, Dra. MARA LIGIA PIRES DE ALMEIDA BARRETO, manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso comporta provimento.

Isso porque, é c
ediço que as empresas que fazem parte do Sistema S, SENAI, SENAC, SESC e SESI são autarquias federais, pessoas jurídicas de direito público que não poderiam ser sujeitos ativos de tributos, contudo geram contribuições sociais de interesse das categorias econômicas ou profissionais, as chamadas contribuições parafiscais.

Nesse sentido, pode-se afirmar que a parafiscalidade é a delegação para as entidades paraestatais do poder de fiscalizar, cobrar e apropriar-se do produto de sua arrecadação. Dessa forma, o sujeito ativo do tributo não coincide com a entidade política detentora do poder de tributar.

Referidas contribuições foram recepcionadas pelo artigo 240 da Constituição de 1988, sendo abrangidas pelas contribuições sociais de interesse das categorias profissionais ou econômicas de que cuida o artigo 149 da Lei Maior, submetendo-se integralmente às normas gerais de direito tributário, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Com o intuito de garantir a manutenção da empresa, com o fim de promover a continuidade da atividade econômica, foram instituídos mecanismos destinados à resolução das dificuldades financeiras sérias, porém reversíveis, que exijam tratamento distinto da administração societária convencional, a lei de recuperação judicial prevê que créditos de natureza tributária não se submetem aos ditames da lei de recuperação judicial, e assim, a cobrança do crédito tributário obriga-se a regime distinto, qual seja, o Código Tributário Nacional.

A propósito, dispõe o artigo 187 do Código Tributário Nacional, com a redação que lhe foi dada pela Lei Complementar n.º 118/2005:

“A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento.”

Assim sendo, as contribuições devidas ao SENAI são de natureza parafiscal, espécie do gênero tributo, e gozam de iguais privilégios e regalias dos créditos tributários da União, não se sujeitando, portanto, aos efeitos da recuperação judicial.

Neste sentido:

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. PARAFISCAL. SENAI. EXTINÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. As contribuições devidas ao SENAI são de natureza parafiscal, espécie do gênero tributo, e gozam de iguais privilégios e regalias dos créditos tributários da União. Dispõe o artigo 187 do Código Tributário Nacional, com a redação que lhe foi dada pela Lei Complementar n.º 118/2005, que a cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento. 2. Verificado que inexiste nos autos prova de que o crédito perseguido está incluído no plano de recuperação judicial e considerando que o crédito tributário não se submete à lei de recuperação judicial, o cumprimento de sentença deve ter seu normal prosseguimento. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.
(TJ-DF 07067374220198070001 DF 0706737-42.2019.8.07.0001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 27/01/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/02/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SENAI. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. NATUREZA TRIBUTÁRIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. CASO EM QUE A AGRAVANTE NÃO ACOSTOU BALANÇO PATRIMONIAL OU OUTRO DOCUMENTO CAPAZ DE PROVAR A IMPOSSIBILIDADE DE PAGAR AS CUSTAS DO PROCESSO, ÔNUS QUE LHE COMPETIA E DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. AINDA, O SIMPLES FATO DE ESTAR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO IMPLICA O DEFERIMENTO DA BENESSE. O CRÉDITO EM QUESTÃO (CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL PREVISTA NO DECRETO-LEI N.º 4.048/1942) POSSUI NATUREZA TRIBUTÁRIA, NÃO SE SUJEITANDO AO CONCURSO DE CREDORES NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E NA FALÊNCIA. ALÉM DISSO, AS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, COMO A ORA EM QUESTÃO, PREVISTAS NO ART. 240 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POSSUIEM NATUREZA TRIBUTÁRIA. O EXEQUENTE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE FAZENDA PÚBLICA, NÃO SENDO LEGITIMADO, PORTANTO, PARA PROMOVER EXECUÇÃO FISCAL. HIPÓTESE EM QUE A PRESENTE EXECUÇÃO NÃO DEVE SER SUSPENSA PELO DEFERIMENTO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NOS TERMOS DO ART. 187 DO CTN E ART. 6º, § 7º DA LEI 11.101/05. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
. (Agravo de Instrumento, Nº 52333722620218217000, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em: 15-06-2022)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL AO SENAI. EMPRESA EM FALÊNCIA. CRÉDITO PARAFISCAL COM NATUREZA TRIBUTÁRIA QUE NÃO SE SUBMETE AO CONCURSO DE CREDORES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXEGESE DOS ARTIGOS 6º, § 7º, DA LEI Nº 11.101/ 205 E 187 DO CTN. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. EMPRESA EM PROCESSO FALIMENTAR A EVIDENCIAR A NECESSIDADE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA
. (Apelação Cível, Nº 70079500294, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em: 12-12-2018)

A propósito, a douta Procuradora de Justiça:

“D
e início, merece destaque que a cobrança em testilhanão está sujeita a concurso de credores ou habilitação na falência, concordata, inventário ou arrolamento, consoante os termos do art. 187 do CTN
, senão vejamos:

“Art.
187. A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento."

A respeito, cumpre
salientar a condição privilegiada do crédito do SENAI – considerado como crédito parafiscal –, uma vez que está equiparado ao crédito tributário, ou seja, não está sujeito à habilitação do crédito no processo da falência do devedor e segueo rito da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais).

A
ssim, a
s contribuições sociais instituídas pelo Estado em favor dos serviços sociais autônomos, com previsão no art.240daConstituição Federal, têm inegável natureza jurídica tributária, consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Por sua vez, o
art.76, caput, da Lei nº11.101/05 é claro ao consignar a não submissão do crédito tributário ao juízo falimentar ou da recuperação judicial:

"Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo."

N
esse contexto, consagrado está pela
s

lei
s
, doutrina e jurisprudência, a condição privilegiada do crédito do SENAI, a exemplo do SESI e outras instituições análogas como sendo crédito parafiscal, no mesmo nível das contribuições ao INSS e ao PIS.

(...)

Assim sendo, considerando que referida contribuição tem natureza tributária, segue o rito da L
ei de
E
xecução
F
iscal
, sendo
possível o prosseguimento do cumprimento de sentença e a realização de medidas constritivas para a satisfação do crédito.
”

Diante do exposto, com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024